Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou extinto o débito relativo ao contrato n.o 000067081-2, no valor de R$ 8.346,23 (oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), em razão da prescrição; determinou a restituição ao autor/recorrido da importância de R$ 3.033,31 (três mil e trinta e três reais e quarenta e um centavos); por fim, arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 08.07.2023 o recorrido firmou contrato de trabalho a fim de laborar em comércio atacadista. Em razão do referido contrato, abriu uma conta salário junto ao banco recorrente. Alega que, contudo, em 04.08.2023, teve sua remuneração integralmente retida pelo recorrente, cujo débito se trataria de dívida vencida entre outubro de 2007 e agosto de 2009, já prescrita.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “restou incontroverso nos autos que a cobrança realizada pelo Requerido é relacionada a débitos do contrato n.o 000067081-2, cujas parcelas venceram entre 15.7.2007 e 17.8.2009 (ID. 168253924). Trata-se, portanto, de dívida cujo prazo de prescrição é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Com efeito, não tendo o Requerido demonstrado nos autos a ocorrência de alguma causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão em razão da prescrição”.
5. Nas razões recursais, o recorrente insurge-se em face da condenação a si imposta a título de danos morais, ao argumento de que “(...)o simples mal-estar, decorrente dos acontecimentos corriqueiros da vida cotidiana, os pequenos dissabores, estão fora da esfera do dano moral, eis que não são situações intensas e duradouras”.
6. Contrarrazões ao ID 54677213.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, na medida em que a retenção integral de sua remuneração comprometeu sua subsistência.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
10. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.